Tribunal: TJDFT
Processo: 0730030-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730030-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO GONCALVES PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisca das Chagas da Silva contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por Carlos Augusto Gonçalves Pinto, em que o d. juízo determinou à executada, ora agravante, a instrução do pedido de gratuidade de justiça com elementos que permitam aferir sua condição financeira (ID 67972373 dos autos de origem). Em suas razões, afirma a agravante que o pedido de gratuidade foi indeferido, nada obstante a declaração de imposto de renda existente nos autos. Aduz que já litiga sob os auspícios da gratuidade de justiça, cabendo à parte adversa demonstrar a mudança na sua capacidade econômica. Ressalta que o fato de constar valores depositados em conta corrente não é prova cabal de poder econômico ou de mudança de situação de vulnerabilidade, até mesmo porque incidiu penhora sobre a totalidade de seu saldo bancário, deixando-a ainda mais vulnerável economicamente. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, deferindo-lhe o benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Isso porque o ato ora combatido, apesar de ostentar o título de decisão, não se reveste de caráter decisório, sendo mero despacho ordinatório, no sentido de que a executada instrua adequadamente o pedido de gratuidade de justiça. Veja-se o teor da determinação: Observo que a executada pleiteou a concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção da benesse de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna e a de sua família. Dessa forma, junte a ré aos autos os 03 (três) últimos extratos de contas bancárias em atividade, a fim de demonstrar que o recolhimento das custas pode vir a prejudicar a sua subsistência com dignidade. Prazo: 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, venham os autos conclusos para apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença. Como se verifica, o ato combatido está despido de carga decisória, porquanto destinado ao impulso processual, não sendo, assim, passível de impugnação pela via recursal. Assim, no caso de indeferimento da pretensão na origem, estará resguardado o direito da parte de devolver a matéria ao exame deste Tribunal de Justiça, sendo que, a análise neste momento processual implicaria violação ao duplo grau de jurisdição, uma vez que não houve apreciação do ponto pelo juízo de origem. Portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO IRRECORRÍVEL. REGULARIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O agravo de instrumento interposto em face de despacho de mero expediente não atende ao pressuposto de admissibilidade, no que toca à regularidade formal, uma vez que manejado em desacordo com o disposto na legislação processual. 3. Cabível a aplicação da multa, prevista no art. 1.021 do CPC, quando do julgamento o Agravo Interno for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente à unanimidade, por decisão devidamente motivada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1083863, 07121779020178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora